Tribunal: STF
Processo: RE 1553594
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário. O acórdão embargado está assim ementado:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Magistério. Supervisor de ensino. Tempo de serviço. Tema 965-RG. Natureza das atividades. Compreensão diversa. Reexame  do acervo probatório. Impossibilidade. Súmula 279/stf. Agravo interno conhecido e  não provido.
I. Caso em exame
1.  Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão que reconheceu o direito de um servidor público, à contagem de tempo para aposentadoria especial de magistério.
2.   O Tribunal de origem confirmou a sentença que reconheceu o direito do servidor, determinando que o tempo exercido como Supervisor de Ensino fosse computado para fins de aposentadoria especial docente, alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
3.  A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço exercido em atividades de supervisão de ensino deve ser computado para fins de aposentadoria especial de magistério, conforme o artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal.
III. Razões de decidir
4.  A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no Tema 965 da repercussão geral, firmou o entendimento de que para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
5. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
6.  Agravo interno conhecido e não provido.”

Nos presentes embargos de divergência, as recorrentes sustentam que o acórdão da Primeira Turma diverge frontalmente de julgados proferidos pela Segunda Turma, citando como paradigmas o RE 1.579.405 AgR (Rel. Min. Luiz Fux), o RE 1.493.898 AgR (Rel. Min. André Mendonça) e o RE 1.437.616 AgR (Rel. Min. Dias Toffoli), que possuem as respectivas ementas:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POSSE EM CARGO EFETIVO DE DIRETORA DE ESCOLA. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1579405 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 27-02-2026)

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Aposentadoria Especial. Cargo efetivo de Diretor de Escola. Aposentadoria especial do professor. Impossibilidade. Precedentes: ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu aposentadoria especial a diretora de escola. 2. O fato relevante. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretor de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há previsão de aposentadoria especial a profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor. III. Razões de decidir 4. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretora de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. 5. Assim, não se tem, no caso, professor que exerceu função de direção, mas, efetivamente, profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor, situação para a qual não há previsão de aposentadoria especial, considerada a redução do tempo de serviço. 6. Aplica-se ao caso o Tema RG nº 965 e o entendimento já externado quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 1493898 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 09-10-2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público não ocupante do cargo de professor. Cargos efetivos de diretora de escola e, posteriormente, de supervisora de ensino. Aposentadoria especial. Contagem do tempo de serviço prestado fora de sala de aula. Impossibilidade. ADI nº 3.772/DF. Tema nº 965 da Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772, consolidou o entendimento de que a aposentadoria especial deve ser concedida aos professores ainda que esses não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas atividades outras, inclusive administrativas, tais como funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que desempenhadas em estabelecimento de ensino. 2. O Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE nº 1.039.644/SC, feito paradigma do Tema nº 965, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e reafirmou sua jurisprudência fixando a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 1437616 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21-09-2023)

Com efeito, alegam que, em casos assemelhados, a Segunda Turma afastou o óbice da Súmula 279/STF e analisou o mérito da controvérsia à luz do Tema 965 da Repercussão Geral, assentando que a aposentadoria especial previdenciária de magistério pressupõe o exercício das funções necessariamente no cargo efetivo de professor, excluindo-se os servidores investidos em cargos de suporte pedagógico de provimento isolado (como Diretor e Supervisor de Ensino).
A parte embargada, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso. Sustenta, em síntese, a ausência de identidade fática e jurídica entre as decisões confrontadas, argumentando que a carreira do Magistério Público Paulista possui contornos específicos definidos pela Lei Complementar Estadual nº 836/1997, que insere o Supervisor de Ensino no mesmo quadro funcional.
A análise dos autos, aparentemente, revela ser plausível a tese das embargantes quanto à existência de dissenso pretoriano, tanto no plano do juízo de admissibilidade processual quanto na interpretação do direito material.
A identidade de premissas fáticas apresenta verossimilhança: os casos confrontados tratam da possibilidade jurídica de concessão de aposentadoria especial de magistério (art. 40, § 5º, da CF) a profissionais da educação titulares de cargos de suporte pedagógico diversos do cargo de professor. Enquanto a Primeira Turma (no acórdão embargado) considerou que a controvérsia esbarraria no óbice do reexame de provas (Súmula 279/STF), a Segunda Turma (nos paradigmas indicados) superou tal óbice técnico para julgar o mérito da causa e assentar a inaplicabilidade do Tema 965-RG a cargos efetivos que não o de docente.
Nesse cenário, entendo que, em princípio, está demonstrada, em princípio, a divergência entre as Turmas desta Corte sobre a extensão e a forma de aplicação do Tema 965 da Repercussão Geral, de modo que o recurso merece regular processamento.
Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF). 
Determino a remessa dos autos à Secretaria para as providências cabíveis.
Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente